Tribunal: CARF
Processo: 15586.000423/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000423/2010-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.433 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 30/06/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência na parte em que não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, a
identificação de irregularidades, omissões ou incorreções no lançamento que
não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa ou ao
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “Ilegitimidade passiva/nulidade do
lançamento”, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000423/2010-43
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.433 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000423/2010-43

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração de obrigações principais, referente as
contribuições previdenciárias arrecadadas dos contribuintes individuais que prestaram serviço a
autuada no período de 10/2007 a 31/10/2007 e 01/2008 a 06/2008.
Em sessão plenária de 20/02/2014 foi julgado recurso voluntário do Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2302-003.016 (108/113), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 30/06/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
Em se tratando de débitos da Câmara Municipal, a legitimidade para figurar no pólo
passivo da relação processual é do Município como ente dotado de personalidade
jurídica. Auto de Infração nulo por vício formal.
Processo Anulado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
não conhecer do recurso voluntário pela intempestividade e anular, de ofício, o
lançamento por vício formal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Câmara
Municipal do Município de Ecoporanga para figurar no pólo passivo da autuação. O
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva acompanhou pelas conclusões.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 28/05/2014 (fl. 114) que, em 04/06/2014 (fl. 141), apresentou o Recurso Especial de fls.
115/120, no intuito de rediscutir as matérias a) limite de alçada; e b) ilegitimidade
passiva/nulidade do lançamento.
Pelo despacho de fls. 145/150, deu-se seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão de ambas as matérias.
Como paradigmas foram apresentados os Acórdão no 2401-003.460, CSRF/02-
02.301 e no 108-09.832. Abaixo, transcreve-se as ementas dos julgados, naquilo que importa à
análise da divergência:
Limite de alçada
Acórdão 2401-003.460
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2006
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.433 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000423/2010-43

RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ALCANÇADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo em vista que o contribuinte foi exonerado de crédito tributário em valor inferior a
R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) o recurso de ofício não merece conhecimento.
Recurso de Ofício não Conhecido.
Ilegitimidade passiva/nulidade
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
—
CAPITULAÇÃO
LEGAL
NULIDADE
INEXISTENTE. - O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e
não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo.
[...]
Acórdão no 108-09.832
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
ANO-CALENDÁRIO: 1996
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE FORMAL - ERRO NA QUALIFICAÇÃO
DO AUTUADO - Não configura erro na identificação do sujeito passivo quando,
embora o lançamento tenha sido formalizado em nome da empresa incorporada, não se
evidencie qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da recorrente. A
irregularidade no preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72 só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do lançamento quando a
própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida.
[...]
De acordo com a Fazenda Nacional, a situação presente nos autos é deveras
inusitada, pois, ao tempo em que o acórdão recorrido admite a intempestividade do apelo, provê
a pretensão do Recorrido. Consigna que não se trata de remessa de ofício, haja vista não se
enquadrar na situação prevista na Portaria MF no 03, de 03/01/2008 e que, portanto, não caberia
o conhecimento de ofício da causa.
Nos termos do apelo recursal, Consoante prescreve o Decreto no 7.574/2011, art.
75, c/c o RICARF, compete ao CARF o conhecimento dos recursos voluntários, de ofício e
especial. Portanto, o limite da competência deste Conselho para apreciar a decisão de primeira
instância administrativa é fixado pela espécie do apelo interposto, de ofício ou voluntariamente.
Infere que, no caso dos autos, o recurso voluntário não foi conhecido, portanto,
sob esse prisma o CARF não teria competência para conhecer o mérito da causa.
Ainda de acordo com a peça recursal, não houve recurso de ofício, nem poderia,
pois a questão não se enquadrava no limite de alçada, fixado na Portaria MF no 03, de
03/01/2008. Desse modo, sob qualquer prisma, o CARF faleceria de competência para se
pronunciar a respeito do mérito da lide.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.433 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000423/2010-43

A respeito da anulação do lançamento, a PGFN afirma que tanto a Prefeitura,
quanto a Câmara de Vereadores, foram intimadas pelo Fisco e apresentaram defesa, não tendo
havido qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao contrário, teria o
Fisco prestigiado as garantias constitucionais do Recorrido.
De outra parte, suscita-se os arts. 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/1972 para
defender que o processo administrativo fiscal somente poderá ser declarado nulo na hipótese de
ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou quando resultar em inequívoco
cerceamento de defesa à parte, o que não teria ocorrida no caso dos autos.
Requer, por fim, o conhecimento e provimento do Recurso Especial para reformar
o acórdão, de modo a considerar válido o lançamento.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos regimentais necessários à sua admissibilidade.
As matérias devolvidas à apreciação desta Câmara Superior de Recurso Fiscais
cingem-se a a) limite de alçada; e b) ilegitimidade passiva/nulidade do lançamento.
De acordo com o caput do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente
à época da interposição do apelo fazendário, o recurso especial é cabível em face de decisão que
der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro colegiado
integrante da estrutura deste Conselho. Vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
Com base nessa disposição regimental é possível inferir que o desígnio dessa
espécie recursal é conferir uniformidade à jurisprudência administrativa, proporcionando, assim,
maior segurança jurídica, de modo a nortear a atuação dos contribuintes em geral, bem assim dos
órgãos da administração tributária.
Não obstante, para que o dissenso jurisprudencial possa se estabelecer é
imprescindível que as situações fáticas retratadas nas decisões cotejadas sejam similares.
Contudo, especificamente no que diz respeito à primeira matéria inexiste a similitude necessária
ao reconhecimento da divergência.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.433 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000423/2010-43

É que, quanto à matéria “limite de alçada”, o acórdão recorrido, embora não tenha
conhecido do recurso voluntário por intempestividade, cancelou o lançamento sob o argumento
de que a Fiscalização teria incorrido em erro na identificação do sujeito passivo, em virtude de
ter constado da autuação o CNPJ da Câmara Municipal e não do Município de Ecoporanga.
Vejamos:
O recurso é INTEMPESTIVO, razão pela qual dele não se deve tomar conhecimento.
[...]
Entretanto, ao compulsar os autos observei que o crédito foi lavrado no CNPJ da
Câmara Municipal do Município de Ecoporanga e entendo que esta matéria deve ser
examinada de ofício.
[...]
No caso presente, é de se ver que o auto de infração foi lavrado contra a Câmara
Municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 27.471.911/000153.
Assim, muito embora o Município tenha sido notificado do lançamento, inclusive
apresentando Impugnação e Recurso Voluntário, ele não foi incluído no pólo passivo da
autuação, razão pela qual o lançamento não poderia ter sido promovido contra parte
ilegítima.
Pelo exposto, voto por anular, de ofício, o lançamento por vício formal, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da Câmara Municipal do Município de Ecoporanga para figurar
no pólo passivo da autuação.
A Fazenda Nacional, a seu turno, apresentou como paradigma o Acórdão no 2401-
003.460, em que não se conheceu de recurso de ofício por ser o crédito tributário exonerado de
valor inferior ao do limite de alçada. Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ALCANÇADO. NÃO
CONHECIMENTO. Tendo em vista que o contribuinte foi exonerado de crédito
tributário em valor inferior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) o recurso de oficio
não merece conhecimento.
Recurso de Oficio não Conhecido.
Como se vê, o fundamento do paradigma para não conhecer do recurso foi o de
que o crédito tributário exonerado era inferior ao limite de alçada, e nada se disse sobre qualquer
matéria que, por sua relevância, devesse ser analisada de ofício. E isso porque, no caso do
paradigma, o acórdão de primeira instância recorreu de oficio de sua decisão, o que não ocorreu
no caso do recorrido.
Desse modo, a despeito dos argumentos trazidos na peça recursal, entendo pela
impossibilidade reconhecimento de divergência jurisprudencial, pois as conclusões a que
chegaram os colegiados recorrido e paradigmático decorreram não de divergência de
interpretação da legislação tributária, mas das circunstâncias fáticas específicas de cada processo.
Em vista disso, conheço parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à
matéria Ilegitimidade passiva/nulidade do lançamento.
Mérito
Em relação ao mérito, a solução do litígio passa pela análise dos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/1972, que estabelecem:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.433 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000423/2010-43

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Veja-se que, de acordo com a norma processual, somente são considerados nulos
os atos ou termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa. E mais, em consonância o princípio da eficiência administrativa,
a lei estabelece que eventuais irregularidades, omissões ou incorreções que não estejam
relacionados a competência ou cerceamento de defesa não importarão nulidade quando não
resultarem em prejuízo ao sujeito passivo ou não influírem na solução do litígio.
Pois bem. No presente caso, embora a autuação tenha sido lavrada em nome da
Câmara Municipal, a decisão recorrida informa que o Sujeito Passivo, Município de Ecoporanga,
foi regularmente notificado, tendo inclusive apresentado impugnação e recurso voluntário.
Portanto, no curso do processo administrativo fiscal, foi oportunizado ao Contribuinte o pleno
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo justificativa para a anulação
do lançamento, ainda que por vício formal, exclusivamente em virtude do cometimento de erro
escusável e passível de correção.
Em vista disso, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital